Tribunal: STF
Processo: ADI 6404
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), com pedido de medida cautelar, em face do art. 4º, §§ 1º e 2º, da Medida Provisória 945/2020, que dispôs sobre medidas temporárias em resposta à pandemia decorrente da Covid-19 no âmbito do setor portuário.



    Eis o teor dos dispositivos impugnados:



    Art. 4º Na hipótese de indisponibilidade de trabalhadores portuários avulsos para atendimento às requisições, os operadores portuários que não forem atendidos poderão contratar livremente trabalhadores com vínculo empregatício por tempo determinado para a realização de serviços de capatazia, bloco, estiva, conferência de carga, conserto de carga e vigilância de embarcações.



     § 1º Para fins do disposto neste artigo, considera-se indisponibilidade de trabalhadores portuários qualquer causa que resulte no não atendimento imediato às requisições apresentadas pelos operadores portuários ao Órgão Gestor de Mão de Obra, tais como greves, movimentos de paralisação e operação-padrão. 



    § 2º A contratação de trabalhadores portuários com vínculo empregatício com fundamento no disposto no caput não poderá exceder o prazo de doze meses.



    Sustenta o requerente, em apertada síntese, que as normas impugnadas, muito embora insertas em ato normativo destinado ao enfrentamento da pandemia do Covid-19, promovem genérica alteração do regime de trabalho e contratação dos trabalhos portuários avulsos. 



    Argumenta, nesse caminho, que tal alteração reduz a utilidade do direito de greve da mencionada categoria, de modo a ressaltar a “possibilidade de paralisações para fazer valer os direitos trabalhistas cujo exercício esteja relacionado ao atual momento de crise (como, por exemplo, a necessária igualdade entre os trabalhadores portuários) ” e pontuar que “a nova regra não está limitada ao período de duração da declaração de calamidade púbica nacional”. 



    Nessa senda, aduz que o ato normativo impugnado, “ao autorizar a contratação livre, afastando-se por completo o direito de convocação de trabalhadores avulsos, finda por negar vigência ao art. 5º, caput, da CF – que consagra o princípio da isonomia –, bem como ao art. 7º, caput e XXXIV, da CF, que assegura a igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso”. 



    Ante o exposto, pugna seja concedida medida cautelar para se determinar a imediata suspensão do art. 4º e parágrafos, da MP nº 945/2020. No mérito, requer a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo questionado.



    Em 5/5/2020, o Ministro Luiz Fux, então relator, adotou o rito abreviado previsto no artigo 12 da Lei federal 9.868/1999 para que a decisão fosse tomada em caráter definitivo (e-doc. 16). 



    Deferido o pedido de ingresso no feito, na qualidade de amicus curiae, do Sindicato dos Estivadores de Santos, São Vicente, Guarujá e Cubatão (e-doc. 19).



    Em suas informações, a Presidência da República atestou que a MP 945/2020 (e-doc. 20) “foi editada com o propósito de impedir a paralisação da atividade portuária sem desrespeitar a regra do isolamento e prejudicar a saúde dos trabalhadores” e que “ o preâmbulo da MP 945/2020 delimita seu alcance com clareza, por dispor sobre medidas temporárias em resposta à pandemia decorrente da Covid-19 no âmbito do setor portuário”. Nesse contexto, sustenta que as normas questionadas pelo requerente têm caráter de excepcionais – sendo aplicáveis para se impedir a interrupção do abastecimento das cadeias produtivas que dependem do setor portuário –, na medida em que as regras de contratação do setor continuam em vigor. 



    A Advocacia-Geral da União manifestou-se pela improcedência do pedido formulado (e-doc. 23). O respectivo parecer foi ementado nos termos seguintes:



    Trabalhador avulso. Medida Provisória nº 945/2020. Providências temporárias em resposta à pandemia decorrente do coronavírus (covid-19) no âmbito do setor portuário. Livre contratação de trabalhadores com vínculo empregatício por tempo determinado, na hipótese de indisponibilidade de trabalhadores portuários avulsos durante o período de pandemia ou em razão de greves ou movimentos de paralisação. Na situação de crise, é urgente buscar soluções que confiram proteção à saúde dos trabalhadores e assegurem a continuidade das atividades econômicas. A MP no 945/2020 reconhece a essencialidade dos serviços portuários para o abastecimento das cadeias produtivas. A possibilidade de contratação direta de trabalhadores com vínculo empregatício deve ocorrer em caráter residual, após evidenciada a indisponibilidade imediata de trabalhadores avulsos portuários. A previsão de providências mitigatórias dos impactos financeiros, em benefício dos trabalhadores avulsos e dos operadores portuários, garante um mínimo de segurança econômica às categorias e corrobora a diretriz central da medida provisória de preservar a saúde e a vida da coletividade. As normas questionadas não inviabilizam o direito de greve estabelecido pela Constituição Federal, apenas permitem forma alternativa de contratação que assegure um quantitativo mínimo de trabalhadores para a continuidade das atividades portuárias. Manifestação pela improcedência do pedido formulado pelo requerente



    A Procuradoria Geral da República, por seu turno, emitiu parecer pelo não conhecimento da ação direta e, no mérito, pela improcedência do pedido (e-doc. 38). A manifestação está sintetizada na ementa a seguir transcrita:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA 945/2020, CONVERTIDA NA LEI 14.047/2020. FALTA DE ADITAMENTO. PREJUDICIALIDADE. SETOR PORTUÁRIO. COVID-19. MEDIDAS TEMPORÁRIAS. INDISPONIBILIDADE DE TRABALHADORES AVULSOS. CONTRATAÇÃO DE TRABALHADORES. VÍNCULO EMPREGATÍCIO POR PRAZO NÃO SUPERIOR A 12 MESES. 1. A falta de oportuno aditamento da petição inicial de lei resultante da conversão de medida provisória impugnada em ação direta de inconstitucionalidade ocasiona a perda superveniente do objeto da demanda. Precedentes. 2. O art. 4º da Lei 14.047/2020 não contraria o tratamento isonômico previsto no art. 7º, XXXIV, da CF, pois favorece a categoria dos avulsos ao conferir-lhes preferência na convocação, sendo os trabalhadores com vínculo empregatício recrutados quando não atendida a requisição pelo gestor de mão de obra. 3. O art. 4º, § 2º, da Lei 14.047/2020, ao fixar prazo não superior a 12 meses para contratação de trabalhadores portuários com vínculo empregatício, em caso de indisponibilidade dos avulsos, é razoável, tendo em vista estudos que indicam a duração da crise sanitária decorrente da epidemia de Covid-19 provavelmente até o mês de abril de 2021. 4. O § 1º do art. 4º da Lei 14.047/2020 não contraria o direito de greve dos trabalhadores avulsos, pois apenas elenca, de forma exemplificativa, situações que podem gerar indisponibilidade dos trabalhadores avulsos, de modo a autorizar a convocação dos trabalhadores com vínculo empregatício. — Parecer pelo não conhecimento da ação direta e, no mérito, pela improcedência do pedido, a fim de afastar a alegada inconstitucionalidade do art. 4º, §§ 1º e 2º, da Medida Provisória 945/20202, convertida na Lei 14.047/2020.



    Em 25/11/2021, tendo em vista a conversão da Medida Provisória 945/2020 na Lei nº 14.047, de 24 de agosto de 2020, intimei o autor para requerer o que de direito, sob pena de extinção do processo (e-doc. 40). Não houve, porém, qualquer manifestação da parte requerente em relação ao despacho (e-doc. 41).



    É o breve relato. Pondero e decido. 



    O pedido formulado na ação direta de inconstitucionalidade resta prejudicada em razão da perda superveniente de seu objeto.



    Com efeito, a Medida Provisória n. 945/2020, objeto de impugnação neste processo, foi convertida na Lei n. º 14.047/2020.



    A jurisprudência do Supremo é sólida no sentido da perda do objeto de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada em face de medida provisória convertida em lei, caso o requerente não promova aditamento à inicial para abarcar a nova situação jurídica. Nesse contexto, releva ressaltar a vocação dessa espécie de ação constitucional em assegurar a higidez da ordem jurídica vigente, de sorte que o interesse na tutela judicial pressupõe, em consequência, ato normativo em vigor.



    Nesse caminho vão os seguintes precedentes:



 



    AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONVERSÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA EM LEI. AUSÊNCIA DE ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PREJUDICIALIDADE.



    1. A jurisprudência do STF é firme no sentido da necessidade de aditamento da petição inicial da ADI, cujo objeto seja medida provisória posteriormente convertida em lei, sob pena de perda superveniente de objeto da demanda. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ADI 3.047 AgR, Plenário, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 27 de outubro de 2015)



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA 1.699-41/1998 CONVERTIDA NA LEI 10.522/2002. FALTA DE ADITAMENTO. PREJUDICIALIDADE. 



    Impõe-se a prejudicialidade da ação direta em consequência da omissão do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil em aditá-la por ocasião da conversão da medida provisória em lei. Ação direta julgada prejudicada. (ADI 1.922-MC, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 18 de maio de 2007)



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MEDIDA PROVISÓRIA IMPUGNAÇÃO HIPÓTESE DE REEDIÇÃO OU DE CONVERSÃO, EM LEI, DA MEDIDA PROVISÓRIA CONTESTADA NECESSIDADE DE ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL EM TEMPO OPORTUNO INOCORRÊNCIA PREJUDICIALIDADE PRECEDENTES EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO.



    A ausência de aditamento da petição inicial, em sede de controle normativo abstrato, gera a extinção anômala do respectivo processo, eis que se revela imprescindível, no caso de reedição da medida provisória impugnada ou na hipótese de sua conversão em lei, que o autor formalmente adite o pedido inicial, em ordem a permitir que se estenda à medida provisória reeditada ou à lei de conversão dela resultante a impugnação originariamente deduzida. Precedentes. (ADI 1.588 AgR-QO, Plenário, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 23 de outubro de 2013).



    Na esteira do firme entendimento desta Suprema Corte, uma vez não promovido o referido aditamento, tem-se a perda superveniente do objeto. In casu, o requerente, instado a providenciar o aditamento, quedou-se inerte. 



    Ante o exposto, julgo extinta a presente ação direta de inconstitucionalidade, por perda de objeto, com fundamento no inciso IX, do art. 21 do RISTF.



    Deixo, por decorrência, de analisar os pedidos de ingresso como amici curiae da FENOP - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS OPERAÇÕES PORTUÁRIAS (e-doc. 26) e da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS TERMINAIS PORTUÁRIOS (e-doc. 32), que estão também prejudicados.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



    Ministro Dias Toffoli



    Relator



Documento assinado eletronicamente.